Tribunal: TJDFT
Processo: 0733706-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO NO CÁLCULO DO DÉBITO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E
1. A inclusão de custas processuais e honorários advocatícios no cálculo do débito exequendo é consequência legal, conforme disposto nos arts. 82 e 85 do Código de Processo Civil, sendo aplicáveis tanto na fase de conhecimento quanto na execução.
2. O princípio da sucumbência, previsto no art. 85, § 1o, do CPC, impõe ao vencido a obrigação de arcar com os honorários advocatícios e demais despesas processuais, não havendo fundamento legal para afastar essa cobrança. A par do aduzido, o colendo Superior Tribunal de Justiça há tempos consolidou entendimento segundo o qual os ônus sucumbenciais devem ser aplicados em conformidade com os princípios da sucumbência e da causalidade, responsabilizando a parte que deu causa à demanda pelo pagamento de tais despesas (STJ, REsp 724.341/MG, Rel. Min. Denise Arruda).
3. Caso concreto em que deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos, porquanto, não tendo os agravantes/executados se desincumbido do ônus de demonstrar a impertinência da cobrança das custas e honorários sucumbenciais, é cabível o cômputo dessas verbas no cálculo da dívida.
4. Recurso conhecido e desprovido.